Tribunal: TCU
Processo: 027.224/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8560/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.224/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Albert Olivier Blaise Rilliard (CPF XXX.851.071-XX); Ana Elizabete Fiuza Simoes da Mota (CPF XXX.815.364-XX); Elisa Pinto da Rocha (CPF XXX.248.887-XX); Emerson Maione de Souza (CPF XXX.567.787-XX); Gert Felix Schubring (CPF XXX.974.808-XX); Jackeline Christiane Pinto Lobato Vasconcelos (CPF XXX.337.177-XX); Jorge Eduardo de Castro Alves (CPF XXX.548.657-XX); Julliana Ferreira Sant Anna (CPF XXX.675.427-XX); Karen da Silva Cunha Mariano (CPF XXX.405.767-XX) e Rian Ferreira Rodrigues (CPF XXX.363.467-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.